Tribunal: TJDFT
Processo: 0752273-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante e indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, em relação aos valores incontroversos, até que se opere o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente manejado. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, em relação à parte incontroversa (ID 54324015). Ocorre que, previamente a apresentação das contrarrazões pela parte agravada, a agravante acorreu aos autos para informar que o juízo de primeiro grau não deu prosseguimento ao feito, determinando que se aguarde o julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000. Nesse sentido, oficie-se à Secretaria, com a cópia do inteiro teor da decisão de ID 54324015, para que o Juízo informe se houve o devido cumprimento. Publique-se.